Tribunal: TJMT
Processo: 1006602-07.2021.8.11.0055
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006602-07.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (REPRESENTANTE), HELENA BATISTA SILVA - CPF: 010.089.381-30 (APELADO), LUCAS ANTONIO BATISTAO - CPF: 029.643.651-80 (ADVOGADO), ELESBAO VITOR DA SILVA NETO - CPF: 514.040.441-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MAYARA TRAJANO DA SILVA - CPF: 053.111.321-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA – DESCONTOS INDEVIDOS – DANO MORAL CONFIGURADO - DANO IN RE IPSA –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AOS FINS DESEJADOS – RECURSO NÃO PROVIDO.

O dano decorre diretamente do ato ilícito perpetrado pela requerida, consistente na inscrição indevida do nome do autor, em cadastros de restrição ao crédito, decorrente de devolução de cheque sem provisão de fundos, emitido mediante assinatura falsificada, tendo em vista que esse tipo de dano é
in re ipsa,
ou seja, prescinde de comprovação.

O
quantum
da indenização por danos morais deve ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como das circunstâncias da causa, em especial o tempo de manutenção da inscrição indevida do consumidor no órgão de restrição ao crédito e a capacidade econômica das partes.

Na fixação do
quantum,
deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a de caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Banco Daycoval S.A.
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na
Ação Declaratória e Condenatória
ajuizada por pelo primeiro apelante
,
para declarar a inexistência do contrato de financiamento nº 27937212, no valor de R$ 40.461,00, e qualquer dívida dele proveniente; determinar o cancelamento de quaisquer débitos decorrentes; condenar o requerido ao pagamento, a título de dano moral, da importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária desde a data do arbitramento (Súmula 326/STJ) e juros de mora a contar do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ; condenar o banco ao ressarcimento de, forma simples, de R$ 257,50, a título de indenização por danos materiais, ante o desconto indevido no benefício previdenciário da autora, com incidência de juros a partir da citação (art. 405/CC) e correção monetária da data do desconto (08/05/2018). Por conseguinte, condenou o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC.

O banco insurge-se, apenas, contra o arbitramento dos danos morais, alegando que eventual fraude na contratação teria decorrido de fato terceiro, de modo a justificar a exclusão de responsabilidade civil do prestador de serviço, nos termos do art. 14, §3º, II, CDC.

Diz que não ficou comprovado qualquer prejuízo moral experimentado pela autora, pugnando pela exoneração do pagamento da verba ou, alternativamente, pela redução do valor arbitrado.

Em contrarrazões vieram ao id. 143356729.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia envolve a legitimidade da contratação do empréstimo consignado, levado a efeito por meio da Cédula de Crédito Bancário nº 50-8528667/21, colacionado ao id. 143356676, que a autora alegou jamais ter assinado.

A despeito dos argumentos lançados nas razões recursais, o fato é que a ilegitimidade da contratação do empréstimo questionado restou incontroversa, insurgindo-se o banco apenas contra a indenização arbitrada a título de danos morais.

Nesse contexto, não assiste razão ao banco quando pretende a exclusão da responsabilidade, em decorrência de fato de terceiro.

Acerca da matéria, o Superior Tribunal de Justiça – STJ já possui entendimento pacificado no sentido de que, ainda que o evento lesivo decorra de fraude praticada por terceiro,
“não é possível retirar do fornecedor sua responsabilidade porque, a fim de evitar dano a terceiro na entabulação de negócios, é de incumbência dele averiguar a idoneidade dos documentos apresentados”
(AgRg no AREsp 658346/RS, STJ – Terceira Turma, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 24/03/2015, DJe 07/04/2015).

Nesse contexto, atribuído o papel de fornecedor ao apelante (CDC, art. 3º), a sua responsabilidade perante a fraude perpetrada por terceiros é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, pois incumbia a ele se cercar de todos os meios necessários para averiguação da veracidade da assinatura consignada nos contratos, de modo que, se não toma as devidas precauções para diminuir o risco do seu negócio, responde pelo serviço defeituoso prestado, e, por conseguinte, pelos danos causados a terceiro.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE PRATICA POR TERCEIROS. INCLUSÃO DO AUTOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONFIGURADO O DANO MORAL. REVISÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. "QUANTUM" RAZOÁVEL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 83/STJ. PRECEDENTES 1. A responsabilidade da empresa comercial é interpretada de forma objetiva, até porque ficou configurado que ela não se cercou das cautelas necessárias para diminuir o risco do seu negócio, pois vendeu por meio de cartão de crédito a terceiros que se utilizaram dos dados pessoais do autor, o que resultou na sua inclusão em cadastro de inadimplentes(...)
(AgRg no AREsp 554558/SP, STJ – Terceira Turma, Rel. Min, Moura Ribeiro, j. 18/09/2014, DJe 26/09/2014)

E ainda:

“Age com culpa a instituição financeira, ou empresa que faculta a venda a crédito, que não adota todas as cautelas necessárias para confirmar que a pessoa que compareceu à agência era realmente a titular dos documentos que apresentou, possibilitando a ocorrência da contratação fraudulenta, “afastando-se o fato de terceiro, pois, este só conseguiu fraudar em decorrência da negligência da prestadora do serviço”.
(TJMT – 5ª Câm. Cível – RAC 66674/2011 – Rel. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA – j. 30/11/2011, Data da publicação no DJE 13/12/2011)

No caso, restou incontroverso que o banco/requerido efetuou descontos indevidos no benefício previdenciário da autora que, por sua vez, ficou desprovida de parte de seus proventos de aposentadoria; ou seja, a autora ficou impossibilitada, ao menos em parte, de prover o seu próprio sustento e de sua família, já que aqueles rendimentos mensais são, presumidamente, essenciais para a dignidade de qualquer pessoa humana, conclusão a que se chega quando considerada a natureza alimentar dos proventos.

Nesse contexto, o dano do autor decorre diretamente do ato ilícito perpetrado pelo apelante, tendo em vista que esse tipo de dano é
in re ipsa,
ou seja, prescinde de comprovação.

Esse é o entendimento sedimento pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1199782/PR, submetido ao rito dos repetitivos, vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 2. Recurso especial provido.
(REsp 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011)

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. OFENSA AOS ARTS. 165, 458 E 535 DO CPC/73. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. TESE DECIDIDA EM JULGAMENTO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não prospera a alegada ofensa aos arts. 165, 458 e 535 do Código de Processo Civil/73, tendo em vista que o v. acórdão recorrido, embora não tenha examinado individualmente cada um dos argumentos suscitados pela parte, adotou fundamentação suficiente, decidindo integralmente a controvérsia. 2.
"As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno
" (REsp 1.199.782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe de 12/09/2011). Recurso Representativo de Controvérsia. 3. Infirmar as conclusões do julgado, como ora postulado, para reconhecer que não ficou demonstrada a existência de qualquer falha da instituição financeira na prestação dos seus serviços, inexistindo, assim, o dever de indenizar, demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que encontra vedação na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1136982/MA, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 28/02/2018)

No que diz respeito ao valor da indenização, o artigo 944 do Código Civil dispõe que a indenização deve ser medida pela extensão do dano.

Embora não encontre amparo direto na lei, a doutrina e a jurisprudência se firmaram no sentido de que, na fixação do
quantum,
deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a confira caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota.

Deve o julgador se atentar, também, para não arbitrá-la em valor ínfimo ou de grandeza tal que ultrapasse o caráter compensatório e se torne verdadeiro elemento de aumento patrimonial em favor da vítima.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório”

(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5ª Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015)

A jurisprudência desta Câmara trilha o mesmo norte:

AGRAVO REGIMENTAL - APELAÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA - PROVAS SUFICIENTES - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA - DANOS MORAIS DEVIDOS - QUANTUM MAJORADO - RECURSO NÃO PROVIDO. O princípio do livre convencimento motivado do juiz lhe confere o direito de julgar a lide antecipadamente quando entender que as provas constantes nos autos são suficientes. A falha na prestação do serviço e o nexo de causalidade com o dano ensejam o dever de indenizar,
cujo valor deve ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes
.
(TJ/MT - AgR 144023/2015, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 21/10/2015, Publicado no DJE 26/10/2015)

AGRAVO REGIMENTAL - APELAÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA - REITERADAS COBRANÇAS INDEVIDAS - SERVIÇO NÃO CONTRATADO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - VALOR MANTIDO - RECURSO NÃO PROVIDO. Se a empresa de telefonia realiza reiteradas cobranças indevidas de serviços não contratados, sendo inclusive necessário para seu reconhecimento o ajuizamento da ação, está configurado o ato ilícito. Assim, a parte autora faz jus a indenização por danos morais, cujo valor deve ser razoável e proporcional, compatível com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica dos litigantes.
(TJ/MT - AgR 143234/2015, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 21/10/2015, Publicado no DJE 26/10/2015

Desse modo, analisando detidamente os fatos comprovados nos autos e considerando o grau de culpa do ofensor, a gravidade e repercussão da ofensa e a situação econômica das partes, bem como respeitando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, entendo que o valor arbitrado (R$ 10.000,00) é suficiente aos fins desejados, devendo ser mantido.

Como se vê, não há como acolher a súplica recursal.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. Por conseguinte, majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2022